Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Não é possível a exasperação a pena-base pelo fato de o réu está respondendo processo, conforme inteligência do Enunciado Sumular no 444 do STJ.
4. A prática de atos infracionais não pode ser usada para exasperar a pena-base, embora possam afastar a minorante do tráfico privilegiado.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.